Tribunal: CARF
Processo: 19515.000279/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000279/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PACTUAÇÃO
NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR,
tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício
no qual serão apuradas as metas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). REQUISITOS
DA LEI No 10.101/2000.
A ausência de fixação de metas e critérios caracteriza a inexistência de regras
claras e objetivas, em descumprimento à Lei n 10.101/2000, o que atrai a
incidência de contribuições devidas à seguridade social sobre as verbas pagas a
título de participação nos lucros e resultados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) no ano de 2005
da base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social lançadas no Auto de Infração
DEBCAD no 38.123.727-0. Vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco
Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000279/2009-04
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 307 a 327) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.123.727-0 (fls. 5), no valor de R$ 1.019.570,45, relativo às contribuições
devidas à seguridade social, parte PATRONAL, incidentes sobre pagamentos efetuados a título
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), cujos recolhimentos não foram comprovados
pelo contribuinte e não constam no banco de dados do sistema informatizado.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008.03997, foram
lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 43):

Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78

Relatório Fiscal às fls. 47 a 67.
Impugnação às fls. 145 a 181.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /12/2003 a 31/12/2003, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a
31/12/2005
1. Lançamento efetuado em conformidade com o disposto no art. 37, da Lei 8.212/91 e
no art. 142 do CTN, fato que possibilitou à Notificada o pleno exercício do seu direito
de defesa.
2. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor
total o pagamento de verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando em
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

desacordo com a legislação correlata e sobre ele incidem as contribuições sociais
previdenciárias e as destinadas a terceiras entidades. Art. 7o, XI, da CF e Art. 28, § 9°,
da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2009 (fls. 330) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2009 (fls. 333 a 367) sustentando: a) nulidade do auto de infração e
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e; b) os valores pagos a título de PLR
não integram a base de cálculo das contribuições lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta nulidade do lançamento por vício na forma e por deficiência
de fundamentação relacionada à falta de descrição pormenorizada do fato imponível, infringindo
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos; e a ausência dessas formalidades implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de
requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 47 a 67) que os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) foram considerados como salário de contribuição
para fins previdenciários porque a verba foi paga em descumprimento dos requisitos exigidos em
lei, a saber: a) inexistência de acordo prévio; b) falta de demonstração do cálculo das metas e; c)
lançamentos mensais desses valores nos livros contábeis. A participação do sindicato na
negociação da PLR não constituiu fundamento do lançamento.
Quanto à identificação individual dos segurados, o Relatório Fiscal assim informa
(fls. 57 e 59):

A Decisão recorrida concluiu pela ausência de nulidade do lançamento nos
seguintes termos (fls. 315):
4.2.1 Conforme foi esclarecido no relatório fiscal (fls. 22/32), o crédito constituído no
lançamento em questão refere-se à contribuição dos segurados empregados, não
descontada da remuneração paga, cujos recolhimentos não foram efetuados pela
empresa. Tal contribuição incidiu sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de "participação nos lucros ou resultados" em desacordo com a Lei
10.101/2000, nas competências de 12/2003, 12/2004 e 12/2005.
4.2.2. Nos vários discriminativos que fazem parte da Autuação, estão presentes todos os
requisitos indispensáveis ao lançamento, que garantem todas as informações ao sujeito
passivo para o exercício do seu direito à ampla defesa. No Discriminativo Analítico de
Débito — DAD (fls. 05/) estão elencados, competência por competência, as bases de
cálculo, as contribuições apuradas (rubricas) e o valor apurado para cada competência
(valores originários). No DSD- Discriminativo Sintético de Débito (fls. 06) estão
discriminados, também competência por competência, o valor originário, o valor
atualizado, o valor dos juros, a multa aplicada e o valor total devido.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

4.2.3. Por outro lado, todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de
acordo com a legislação atual e à vigente na época da ocorrência dos fatos geradores,
estão discriminados no Relatório de Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls.08/09).
4.2.4. Desta forma, ao contrário do que foi alegado pela Impugnante, o Auto de Infração
em questão foi lavrado em conformidade com o disposto no art. 37, da Lei 8.212/91 e
no art. 142 do CTN, possibilitando à Notificada o pleno exercício do seu direito de
defesa, razão pela qual ficam afastadas as alegações de nulidade do lançamento.
Da análise do trecho acima transcrito se verifica que foram examinadas todas as
questões necessárias e não há que se falar em nulidade do lançamento por deficiência de
fundamentação ou por infringência às formalidades exigidas.
No mesmo sentido assim já se pronunciou o CARF:
(...) AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NOMINAL DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A DEFESA. A ausência de relação nominal dos segurados empregados
beneficiários do pagamento não é causa de nulidade do lançamento que alcança todos os
segurados empregados a serviço da empresa. Não há prejuízo a defesa quando empresa
tem conhecimento dos beneficiários através de suas próprias folhas de pagamento
referente aos meses de apuração do tributo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. A Lei no 10.101/2000 faculta às
empresas anteciparem no mês mesmo exercício de apuração parcela da PLR, desde que
ulteriormente compensadas e que não sejam pagas em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou pagas mais de duas vezes no mesmo ano civil. Recurso Voluntário
Provido em Parte
(Acórdão no 2301-005.024, Relator Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 20/06/2017)
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema,
sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não
apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da verba paga a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Alega o recorrente que a Constituição Federal confere imunidade às verbas pagas
a título de PLR e, assim, não integram a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade
social.
O lançamento refere-se às contribuições devidas à seguridade social, parte
patronal, incidentes sobre as remunerações pagas, nas competências 12/2003, 12/2004 e 12/1005,
aos segurados empregados, a título de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/2000 por: a)
ausência de pactuação prévia do acordo; b) falta de demonstração do cálculo das metas
vinculadas e; c) lançamentos mensais nas contas dos Livros Razão/ Diário.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de
receber participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso
XI).
O Supremo Tribunal Federal já assentou que “O exercício do direito assegurado
pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista no dispositivo para
regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE 398284, Rel. Ministro
Menezes Direito, publicado em 19/12/2008).
Assim, imprescindível que sejam observados os requisitos dispostos na lei para
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados não configure base de cálculo
das contribuições devidas à seguridade social e a Terceiros.
Nos termos do art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, não integram o salário de
contribuição os valores referentes a Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR),
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que a verba deve ser
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
Passa-se à análise dos requisitos.
a) Acordo Prévio
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

No tocante ao estabelecimento de acordo prévio, essa Turma3 já teve a
oportunidade de analisar outros casos em que concluiu pela prescindibilidade do acordo ocorrer
antes do início do exercício, uma vez que este requisito não está descrito na Lei no 10.101/2000.
O Relatório Fiscal informa as datas de pactuação dos acordos para pagamento da
PLR (fl. 51):

O fato dos acordos não terem sido assinados antes do início do exercício, não
desnaturam a natureza dos valores pagos a título de PLR.
A DRJ, por sua vez, não refutou o argumento do contribuinte de que os
pagamentos foram realizados após a pactuação dos acordos, tendo se limitado a estabelecer que
deveriam ter ocorrido antes do período correspondente. Confira-se (fl. 323):
4.3.12.2.A empresa alega que os pagamentos foram efetuados após a assinatura dos
acordos, entretanto, a antecedência dos mesmos deve ser verificada em relação ao
período correspondente, pois, obviamente, não tem sentido estipular metas e resultados
a serem alcançados pelos empregados em período anterior.
Nesse ponto, portanto, entendo que assiste razão ao recorrente.
Igualmente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais considera que a
“Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que
seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas,
podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados” (Acórdão no 2301-003.7304, de 18/09/2013).
Nesse mesmo sentido outros julgados do CARF:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS

3 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas. (...)
(Acórdão no 2402-009.827, Redatora Designada Ana Claudia Borges de Oliveira, publicado em 15/06/2021)
4 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DATA DE ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DO
ACORDO NO SINDICATO DA CATEGORIA. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas, podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras
inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES.
NECESSIDADE DE PRESENÇA DE REPRESENTANTE SINDICAL NO MOMENTO DAS NEGOCIAÇÕES.
Quando as partes optarem pela negociação por meio de comissão por elas escolhida como procedimento para
negociar a Participação nos Lucros ou Resultados, deve ser assegurado que haja participação do representante
sindical durante as tratativas, em conformidade com o art. 2o, inciso I da Lei 10.101/2000 e como forma de
contribuir para que a finalidade de melhoria das relações entre capital e trabalho seja atingida. (...) (Acórdão no
2301-003.730, Relator Conselheiro Mauro José Silva, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
18/09/2013).
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE. A
Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea“j, da Lei no
8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização
como Participação nos Lucros e Resultados. In casu, constam claramente as metas e
objetivos (produção) necessários para recebimento da benesse. PAGAMENTO DE PLR
AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM
RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE
CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO
PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se o instrumento negocial no
incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art.
2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive
prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo
possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao
processo prévio de negociação. (...)
(Acórdão no 2401-007.306, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
30/03/2020)
(...) PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE. Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e
trabalho, sendo lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se
inexistir o lucro não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o
requisito do ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o
lucro ou prejuízo. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE
AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se
o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no
inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados
(e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, deve-se
compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação subscrita e
definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período aquisitivo
(últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em meados no
exercício (agosto), ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados
face ao processo prévio de negociação. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. O método de pagamento da Participação nos
Lucros ou Resultados, para os fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social,
pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao
seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não perderá
sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente, o fato de se
remeter outros detalhamentos e especificidades para documento apartado, desde que
haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas
do procedimento de complementação e dela tenha participado a representação sindical.
A complementação das metas por meio de documento apartado, complementar,
acessório, por si só, não inviabiliza a condução da PLR.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

(Acórdão no 2202-0051.92, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros ,
Publicado em 20/05/2019)
Assim, a data de assinatura do acordo não possui o condão de desnaturar a
validade do acordo realizado, nem retira a natureza jurídica do pagamento da rubrica, pois a
legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à distribuição do lucro seja
concretizada após sua realização.
b) Cálculo das metas vinculadas
De acordo com a Lei no 10.101/2000, o instrumento decorrente da negociação da
PLR deve ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado5.
O recorrente sustenta que o rol do § 1o do art. 2o não é exaustivo quanto aos
métodos de verificação do lucro ou resultado. E que as PLR de 2003 e 2004 elegeram como
resultado a estabilidade funcional, e o quantum a temporariedade da estabilidade. Através desse
programa, a Recorrente objetivara um melhor desempenho estimulando a manutenção dos
empregados.
A Autoridade Fiscal concluiu pela ausência de demonstração do cálculo das metas
vinculadas às verbas pagas para todo o período, nos seguintes termos (fls. 51):
Não apresentou demonstração do cálculo das metas vinculadas às verbas pagas para
todo o período. No Acordo de Participação de Lucros ou Resultados para 2005, emitido
em 04/12/2006, cita a meta para o período de 06/11/2004 a 05/11/2005, sendo que a
Antecipação é paga em junho e quando do atingimento de metas, ocorre o pagamento
em 12/2005.
A DRJ, com a mesma conclusão, assim especificou (fls. 323 a 325):
4.3.11. Pois bem, feitas as considerações acima expostas, passaremos a análise do caso
concreto ora em discussão. De acordo com o Relatório Fiscal (fls.22/32) não houve
acordo prévio para o pagamento da PLR, tendo em vista que os Acordos entre a
empresa e os seus empregados foram firmados a posteriori. De fato, conforme pode ser
constatado nos Acordos de Participação nos Lucros ou Resultados firmados entre a
Autuada, ora Impugnante, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e
Farmacêuticas de São José dos Campos e Região —SP, cópias juntadas aos autos (fls.

5 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

38/54), realmente não houve fixação prévia das metas e critérios para a apuração da
remuneração referente ao PLR, senão vejamos:
(...)
4.3.12.3. Por outro lado, também foi estabelecido nos citados Acordos que a empresa
pagaria a título de PLR um valor fixo, para os empregados de escritório, e o valor
correspondente a 50% do salário nominal ou um valor mínimo, para os empregados de
fábrica. Observa-se que referidos valores foram pagos independentemente do
cumprimento de metas ou resultados, por parte dos empregados.
(...)
4.4.12.5. Assim, constata-se que não há nos instrumentos decorrentes da negociação
entre a empresa e seus empregados, referente à instituição da PLR, a definição de regras
objetivas, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente, não
estando presentes os requisitos da Lei n° 10.101/00 para que a parcela relativa à
Participação nos Lucros/Resultados não integre o salário-de-contribuição.

b.1) PLR dos anos de 2003 e 2004
Da análise dos autos, verifica-se que o acordo da PLR do 1o semestre de 2003 (fls.
77 a 81) estabeleceu valores fixos a serem pagos nos termos abaixo colacionados:

Para o segundo semestre de 2003, a negociação seguiu as mesmas regras (fls. 83 a
89).
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

As cláusulas constantes no acordo de pagamento da PLR do ano de 2004 são
semelhantes e encontram-se às fls. 91 a 103. Além disso, constam nos autos os balancetes com
os valores pagos a título de PLR para o ano de 2003 (fls. 115 a 110) e de 2004 (fls. 121).
A melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
Nesse sentido, a previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a
PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser
recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado
(Acórdão no 2401-007.306).
Contudo, a análise dos acordos de PLR dos anos de 2003 e de 2004 demonstra
que o pagamento não estava condicionado a alcance de qualquer índice ou meta; inexistiam
critérios e condições para que o empregado fizesse jus à PLR.
Nos acordos, não foram traçadas metas a serem atingidas, ou resultados a serem
perseguidos, tendo sido estipulado um valor fixo. Ou seja, inexistiam metas com o objetivo de
incentivar a produtividade do empregado que tenham relação com o aumento do lucro ou
obtenção de resultado da empresa. Desse modo, entendo que o valor fixo estipulado conforme o
tempo de serviço desnatura a verba, tornando-a sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias.
Como bem delineou o Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, Relator do Acórdão
2301-005.024:
Como se constata pelas disposições acima, a regulamentação é no sentido de proteger o
trabalhador para que sua participação nos lucros se efetive. Não há regras detalhadas na
lei sobre os critérios e as características dos acordos a serem celebrados. Os sindicatos
envolvidos ou as comissões, nos termos do artigo 2o, têm liberdade para fixarem os
critérios e condições para a participação do trabalhador nos lucros e resultados. A
intenção do legislador foi impedir que critérios ou condições subjetivos obstassem a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. As regras devem ser claras e
objetivas para que os critérios e condições possam ser aferidos. Com isto, são
alcançadas as duas finalidades da lei: a empresa ganha em aumento da produtividade e o
trabalhador é recompensado com sua participação nos lucros.
(...)
Em razão de tudo aqui exposto, vê-se que prevalece a livre negociação para a
participação nos lucros ou resultados. Porém, é possível que esse importante direito
trabalhista seja malversado em prejuízo dos próprios trabalhadores e do fisco.
Comprovando a autoridade fiscal dissimulação do pagamento de salários com
participação nos lucros, deverá aplicar o Princípio da Verdade Material para considerar
os valores pagos integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se pronunciar
sobre a incidência das contribuições previdenciárias no caso de PLR paga em parcela fixa,
ocasião em que concluiu pela inclusão dessa verba como base de cálculo desse tributo.
Confira-se:
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável
paga de acordo com a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma
que é servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. No caso de multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 (Súmula CARF n.o 119).
(Acórdão no 9202-007.475, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Conselheira Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, publicado em 29/01/2019)
Nesse mesmo sentido:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO A Lei no 10.101/00 não
determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência. (...)
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a
finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos
objetivos mediatos da lei. (...)
(Acórdão no 2201-005.314, Redator Designado Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
06/08/2019)
O mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal conforme se observa
nos seguintes arestos: AgInt no REsp 1.785.215/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin,
publicado em 1o/07/2019; REsp 1.241.593/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado
em 13/05/2011.
Nesse sentido, conclui-se pela incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de participação nos lucros, em valores fixos, nos anos de 2003 e 2004.
b.2) PLR do ano de 2005
No tocante ao ano de 2005, a recorrente sustenta que a PLR de 2005 se utilizou
elegeu outra meta de resultado. Vinculou a participação ao numero de acidentes do trabalho
grave, atribuindo direito aos empregados desde que não fosse atingido o teto de cinco acidentes
do trabalho no período de novembro de 2004 a novembro de 2005. Através dessa meta, a
Recorrente buscou a mitigação dos riscos ambientais com o intuito de se adequar a metodologia
do Seguro Acidente do Trabalho — SAT inaugurada em 2002 com a Medida Provisória n. 83.
Nos autos constam o demonstrativo dos critérios (fls. 75); o acordo celebrado (fls.
105 a 113) e o balancete – saldos de dezembro (fl. 123).
A DRJ considerou a existência de meta (“ainda que esdrúxula”) mas concluiu pela
incidência da contribuição lançada tão somente pela ausência de assinatura prévia ao período.
Confira-se (fls. 323 a 325):
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

4.3.12.4. Embora no acordo de 2005 tenha a previsão de meta com base na não
ocorrência de acidentes de trabalho, referida meta independe da vontade exclusiva dos
empregados (a não ser que se parta do pressuposto de que o empregado somente se
acidenta porque quer), mas sim das condições ambientais de trabalho oferecidas pela
empresa. De qualquer forma, mesmo que se considere referida meta, por mais esdrúxula
que seja, como válida, mesmo assim os valores pagos a título de PLR, no ano de 2005,
também devem sofre incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, tendo
em vista que o Acordo foi assinado após o período correspondente, ou seja, em
04/12/2006.
Em que pese os fundamentos expostos na decisão recorrida, fato é que a Lei no
10.101/2000 listou critérios e condições que podem ser considerados na negociação da PLR, e no
dispositivo incluiu a expressão “entre outros”. Ou seja, a lei não excluiu que outros critérios e
condições fossem pactuados.
Assim, considerando a existência de meta, a desnecessidade de assinatura prévia
do acordo da PLR e a falta de controvérsia quanto aos lançamentos mensais em livros contábeis
no ano 2005, entendo que nesse ponto assiste razão ao recorrente quanto à não incidência de
contribuições sobre os valores pagos a título de PLR no ano de 2005.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir os valores pagos a título de PLR no ano de 2005 da base de cálculo das
contribuições devidas a seguridade social lançadas no Auto de Infração DEBCAD no
37.123.727-0.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital